Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720803-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA em relação a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 72216471). Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Como visto, agravante intimada para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 72216471), limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça (IDs 72647473-77): “A Agravante, MEI, não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua atividade e/ou da sua família, sendo que as despesas com processos judiciais podem comprometer ainda mais gravemente a sua situação financeira, inclusive resultando no encerramento da atividade. Ademais, salienta-se que a Agravante possui a responsabilidade de sustentar um filho menor, o qual depende integralmente de sua renda, o que agrava ainda mais a situação financeira. Não bastasse a reduzida renda mensal e as responsabilidades familiares. Para piorar o cenário financeiro, foi surpreendida com uma demanda trabalhista, e condenada a pagar o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), quantia exorbitante que, representa por enquanto, a impossibilidade de continuar com a sua atividade empresarial como MEI, representou também a ruína financeira pessoal, estando a Agravante com todas às sua contas bloqueadas judicialmente. Tal fato, por si só, demonstra a total incapacidade de arcar com as custas processuais do presente Agravo de Instrumento, bem como as demais despesas inerentes ao processo principal. Diante do exposto, resta evidente que a Agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família, e sem prejuízo da sua saúde financeira totalmente abalada pela dívida trabalhista. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) O deferimento do presente pedido de Gratuidade da Justiça, com a consequente isenção de todas as despesas processuais, incluindo, mas não se limitando a, custas, emolumentos cartorários (caso seja necessário solicitar ao Cartório Marcelo Ribas, às atas assinadas pelo pai da Agravante, que corroboram para comprovar o vínculo da Agravante e de sua família com o local; muito antes da área se tornar litigiosa, caso também seja necessário, solicitar ao 4° CRI às matrículas citadas no pedido de Discriminatória )bem como e honorários periciais, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil”. Os fatos alegados não demonstram a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que, intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação expressa de juntar aos autos “contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros” (ID 72216471). Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora